Tribunal: TJPA
Processo: 0817395-29.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817395-29.2024.8.14.0401

APELANTE: EDYR QUEIROZ DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. VALIDADE DA PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE QUANDO COERENTE E HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DECORRENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em exame

Ação penal em que o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 222 g de maconha, sendo fixada a pena em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

II – Questões em discussão

Em apelação, a Defesa arguiu (i) nulidade da busca pessoal e ilicitude das provas, com pedido de absolvição; (ii) relaxamento da prisão preventiva; e (iii) subsidiariamente, revogação da prisão.

III – Razões de decidir

A abordagem policial foi precedida de denúncia de transeunte, descrição objetiva do suspeito, cerco e tentativa de fuga, o que caracteriza fundadas razões para a busca pessoal (arts. 240, §2º, e 244, CPP). Tratando-se de crime permanente, prescinde de mandado judicial. As provas colhidas — laudo toxicológico, auto de apreensão e depoimento policial prestado em juízo — confirmam a materialidade e autoria, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

O pedido de relaxamento não prospera, diante da validade da prisão; e a revogação é igualmente inviável, pois, após a condenação, a custódia decorre da própria sentença que negou o direito de recorrer em liberdade, caracterizando execução provisória da pena, sem ilegalidade flagrante.

IV – Dispositivo

Apelação conhecida e improvida. Pena reduzida de ofício.

V – Tese

É válida a busca pessoal quando precedida de fundadas razões (art. 244, CPP), sendo legítima a condenação por tráfico de drogas com base em apreensão formalizada, laudo toxicológico e depoimento policial coerente. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

VI – Dispositivos legais relevantes

Art. 33, caput, Lei 11.343/06; arts. 240, §2º, e 244, CPP; arts. 59 e 283, CP e CPP.

VII – Jurisprudência citada

STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023.

STJ, AgRg no HC 868.542/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023.

STJ, HC 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/05/2015.

TRF-5, HC nº 0807707-48.2016.4.05.0000, Rel. Des. Federal Convocado Janilson Siqueira, Terceira Turma, julgado em 2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, redimensionando, de ofício, a pena do apelante
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDYR QUEIROZ DIAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém (ID nº 25355988), que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Consta da denúncia que, em 25/08/2024, por volta de 05h40min, policiais militares realizavam rondas ostensivas no bairro da Terra Firme, quando receberam informação de um transeunte acerca de possível venda de entorpecentes na Passagem Pinheiro, próximo à Rua São Domingos, praticada por um homem vestido de preto. Ao realizarem cerco na área, os policiais abordaram o acusado, encontrando em sua posse 01 (um) invólucro contendo 02 (dois) tabletes de erva seca prensada, identificada como maconha, totalizando 222 gramas, conforme laudo toxicológico definitivo (ID nº 127592203). O réu teria resistido à abordagem, sendo necessário o uso de algemas.

Recebida a denúncia, foi realizada audiência de instrução, com a oitiva de testemunha policial e interrogatório do réu. O acusado alegou que a droga se destinava a consumo próprio, tese afastada pelo juízo de piso diante da prova produzida.

Irresignada, a Defesa apelou, sustentando, em preliminar, nulidade da revista pessoal e das provas dela decorrentes, por ausência de fundadas razões (arts. 240, §2º, e 244 do CPP). No mérito, pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, defendendo a higidez da prova e a manutenção da condenação.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões: (i) nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com o consequente pedido de absolvição por insuficiência probatória; (ii) pedido de relaxamento da prisão; e (iii) subsidiariamente, pleito de revogação da prisão

I – Da nulidade da busca pessoal e da alegada insuficiência probatória

A Defesa sustenta a ilicitude da prova em razão da ausência de fundadas razões para a revista pessoal realizada pelos policiais, pleiteando, como consequência, a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Não procede a irresignação.

Conforme narrado nos autos, durante rondas ostensivas no bairro da Terra Firme, policiais receberam de um transeunte a informação de que um indivíduo, descrito como vestido de camisa preta e calça escura, estaria comercializando entorpecentes em via pública. De imediato foi feito o cerco na área e, ao ingressarem na passagem indicada, os agentes se depararam com o acusado correndo em sua direção, circunstância que justificou a abordagem. Na busca pessoal, foram encontrados em seu poder dois tabletes de maconha, totalizando 222g, apreensão esta formalizada em auto próprio e confirmada em juízo.

Todas essas circunstâncias somadas caracterizam justa causa para a busca (art. 240, §2º, e art. 244, CPP). Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

" Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (
RHC n. 229.514/PE
, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023)."(STJ,
AgRg no HC n. 868.542/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Havia, portanto,
fundadas razões para a intervenção policial
, atendendo ao disposto no art. 244 do CPP. O tráfico de drogas, crime de natureza permanente, autoriza a abordagem em estado de flagrância, prescindindo de mandado judicial quando presentes elementos objetivos prévios, como na hipótese. Assim, não se reconhece a alegada nulidade da busca pessoal, tampouco a ilicitude da prova dela decorrente.

A defesa aponta também que o depoimento policial seria inservível como meio de prova. O argumento, todavia, não prospera.

A jurisprudência consolidada admite a validade do testemunho policial colhido sob contraditório, quando harmônico e coerentes com as demais provas, e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto para desconsiderá-los. Neste sentido:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
3. Reverter o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, implicaria revolvimento de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). negritei

E, uma vez analisadas em conjuntos as provas colhidas — laudo toxicológico definitivo atestando tratar-se de maconha; apreensão formalizada em auto próprio; e depoimento judicial do policial responsável pela prisão, coerente com a narrativa inicial e harmônico com as demais provas —, resta devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito, afastando-se a pretensão absolutória fundada em insuficiência de provas.

Em sentido oposto, a versão apresentada pelo acusado não logrou confirmação por qualquer elemento nos autos, tratando-se de mera alegação de uso próprio. Assim, estão presentes a materialidade e autoria, mantendo-se hígida a condenação.

II – Da prisão do apelante (relaxamento e, subsidiariamente, revogação)

A Defesa requereu, em segundo plano, o
relaxamento da prisão preventiva
, sob o argumento de que, declarada a nulidade da busca pessoal, a prisão seria igualmente ilegal. Formulou ainda, de modo subsidiário, pedido de
revogação da prisão
, para que o apelante pudesse aguardar em liberdade o julgamento do recurso.

Todavia, como já exposto no tópico anterior, a busca pessoal foi lícita e as provas obtidas são válidas. Assim, não há falar em prisão ilegal, o que afasta a possibilidade de relaxamento.

Quanto ao pedido de revogação, igualmente não merece guarida. Isso porque, proferida a sentença condenatória, foi fixado o regime inicial fechado e negado, de forma fundamentada, o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, §1º, do CPP. Nessa hipótese, a custódia não mais se vincula aos pressupostos da prisão preventiva, mas decorre da própria condenação, assumindo natureza de execução provisória da pena. Ausente qualquer ilegalidade flagrante, inviável a pretendida revogação.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Tribunal Regional Federal da 5ª Região:

“
Persistindo os motivos que ensejaram a medida cautelar da prisão preventiva e considerando-se que o paciente respondeu todo o processo segregado, sob a égide de uma decisão proferida em cognição sumária, mais razão existe agora em permanecer custodiado, pois a prisão tem guarida em sentença penal condenatória”
(TRF-5, HC nº 0807707-48.2016.4.05.0000, Rel. Des. Federal Convocado Janilson Siqueira, Terceira Turma, julgado em 2016).

Na espécie, considerada a condenação por tráfico de drogas e a reincidência do réu, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a revogação da prisão. Ao contrário, a manutenção da custódia revela-se necessária, sobretudo diante do regime inicial fechado a ser fixado.

Rejeito, pois, tanto o pedido de relaxamento quanto o de revogação da prisão.

III – Conclusão

Ante o exposto,
conheço
da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025